Tribunal: STF
Processo: AI 544519
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
relativa ao cabimento de embargos infringentes, ausente o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados: incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Embargos
infringentes: descabimento contra acórdão que, em mandado de
segurança decidiu, por maioria de votos, a apelação: incidência da
Súmula 597.